Tribunal: TJMT
Processo: 1004931-76.2021.8.11.0045
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004931-76.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE RAIMUNDO MIRANDA - CPF: 600.682.153-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1004931-76.2021.8.11.0045

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente(s):

JOSE RAIMUNDO MIRANDA

Recorrido(s):

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

21/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – EVISCERAÇÃO DO GLOBO OCULAR, RECONSTITUIÇÃO DA CAVIDADE ORBITÁRIA E PRÓTESE – CIRURGIA ELETIVA – MOROSIDADE CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES ESTATAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Muito embora se trate de procedimento eletivo, restou por configurado nos autos a morosidade dos entes estatais, o que implica na imposição da obrigação de fazer a fim de assegurar ao autor o direito constitucional à saúde.

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso ao tratamento de saúde.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por José Raimundo Miranda em face de Estado de Mato Grosso e Município de Lucas do Rio Verde, pleiteando a realização de tratamento cirúrgico de evisceração do globo ocular, reconstituição da cavidade orbitária e prótese.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação proposta.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença proferida, alegando que não existem motivos que a justifiquem. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar integralmente a sentença combatida, pugnando pela procedência dos requerimentos iniciais.

As Recorridas, nas contrarrazões, refutaram
in totum
os argumentos carreados no recurso.

O representante do Ministério Público Estadual manifestou-se nos termos da Sessão de Julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em que pese o caso verse sobre procedimento cirúrgico eletivo, tenho que restou configurada a morosidade dos entes estatais a ensejar a imposição da obrigação de fazer a fim de assegurar ao autor o direito constitucional à saúde.

Ora, conforme observado nos documentos acostados à exordial, o Recorrente necessita realizar procedimento cirúrgico inerente à evisceração do globo ocular, reconstituição da cavidade orbitária e prótese, não possuindo, porém, condições financeiras para custeá-lo.

Desta feita, procurou os entes estatais, sendo seu pedido registrado no SISREG ainda em março de 2021. Ou seja, o autor já aguarda quase um ano pela cirurgia, sem receber qualquer resposta da Administração Pública.

Saliento, não há sequer agendamento para a realização do procedimento cirúrgico, isto, em que pese o decurso de quase um ano.

Veja-se ainda que, muito embora datado em março, sua solicitação entrou na fila de atendimento apenas em junho de 2021, isto é, quando transcorrido três meses já de espera.

Por fim, observo que o juízo
a quo
determinou a revisão do procedimento indicado para tratamento da patologia, com a retificação junto ao sistema SISREG III, se necessário, permanecendo, porém, as Recorridas silentes, o que corrobora com a ilícita morosidade destas.

Assim, tenho que a obrigação de fazer perquirida é medida a se impor no presente caso, cujo dever recai solidariamente às Recorridas.

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘
ad causam’
para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde.
(STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

No entanto, o julgamento do RE 855178 em 23/05/2019, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral (
Tema 793
):

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
(STF RE 855178, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23/05/2019).

Desta feita, em se tratando de procedimento de média complexidade a obrigação de fazer deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, recaindo ao Município de Luscas do Rio Verde somente em caso de insucesso de cumprimento por parte daquele.

ISTO POSTO
, conheço dos recursos, pois presentes os requisitos de admissibilidade, e no mérito
DOU PROVIMENTO
ao recurso para o fim de
OBRIGAR
as Recorridas, solidariamente, a autorizar/disponibilizar ao requerente
JOSE RAIMUNDO MIRANDA
, o procedimento de “evisceração do globo ocular, reconstituição da cavidade orbitária e prótese ", bem como quaisquer outros procedimentos, exames, medicamentos ou insumos necessários, conforme prescrição médica; e, por consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a realização do procedimento cirúrgico, sob pena de eventuais bloqueios a serem realizados pelo magistrado em sede de cumprimento de sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Com o objetivo de resguardar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, limito os custos desta ação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em até 60 (sessenta) salários-mínimos, moldes do artigo 2o da Lei 12.153/2009.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2022